Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739841-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RONALD DE JESUS HUNGRIA Decisão Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Ronald de Jesus Hungria, deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo FORD/KA, Cor: BRANCA, Ano/Modelo: 2019/2019, Placa: PBQ1210, Chassi: 9BFZH55L3K8302702, mas proibiu a saída do bem do Distrito Federal, sem prévia comunicação àquele Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida (ID no 71474524, págs. 1-5, proc. no 0700043-66.2020.8.07.0019): “[...] Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: [...] b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida.” [...] Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. [...]” O agravante alega, em suma, que a decisão impugnada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. Defende que também estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja afastada a proibição de retirada do bem do Distrito Federal, diante da consolidação da propriedade em seu favor, possibilitando a alienação do automóvel caso não haja a purga da mora. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto à remoção do mesmo (veículo) para fora do Distrito Federal, e a obrigatoriedade de prévia autorização do juízo para venda do bem, tudo sob pena de incorrer o depositário em infidelidade. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal e condicionando eventual alienação do bem, a prévia autorização judicial. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ?(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido?. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ?(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido?. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. Registre-se que, nesse ponto, a lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. Nesse cenário, diante da ausência de amparo legal para a restrição imposta pela decisão impugnada, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que seja decotada da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem a prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO